Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725532-60.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL ANTHONY DE FREITAS DA SILVA IMPETRANTE: DEBORA DE CASTRO BARROS, JULIANA RAMOS DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas DEBORA DE CASTRO BARROS e JULIANA RAMOS DE FREITAS em favor de DANIEL ANTHONY DE FREITAS DA SILVA, denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. No presente writ, busca a defesa técnica o reconhecimento da nulidade das provas obtidas pelos policiais no auto de prisão em flagrante, com a consequente i) rejeição da denúncia; ii) absolvição sumária; iii) desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio. Intimem-se as impetrantes para instruírem adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, à denúncia, a decisão do juiz a quo e demais documentos que entender necessários. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 28 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador